Tribunal: TJDFT
Processo: 0717341-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0717341-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS DE ALMEIDA AGRAVADO: TERESA CRISTINA CARDOSO DE ASSIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de tutela de urgência, interposto por JOSE CARLOS DE ALMEIDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios no 0711519-82.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência de determinação do arresto do montante entre 10% a 30% do valor total do crédito nos autos da ação de cumprimento de sentença no. 0045177-42.2024.8.19.0001, em tramite perante a 15a Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro/RJ. Por meio da decisão de ID no. 71544315, foi indeferido o pedido liminar. É o breve relatório. DECIDO. Compulsando os autos originários, verifica-se que o Juízo singular, por meio da decisão de ID no 236058287, acolheu pedido de declínio da competência formulado na contestação, determinando a remessa dos autos principais (no. 0711519-82.2025.8.07.0001) à Comarca de São João Del-Rei/MG, foro do domicílio da parte ré, tendo sido indeferida a concessão de efeito suspensivo à decisão, ID no. 239365288, e o Juízo a quo determinado o imediato encaminhamento dos autos à referida Comarca, ID no. 239607399. O declínio da competência e a determinação de remessa dos autos ao Juízo competente ensejam a prejudicialidade do presente recurso. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo, pela perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 89, XII, do Regimento Interno do TJDFT. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis e arquive os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador